Tribunal: TJMT
Processo: 0034388-32.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034388-32.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0002-51 (EMBARGANTE), ADRIANA LUCIA VANDONI CURVO - CPF: 834.848.171-00 (EMBARGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), RUI GOETHE DA COSTA FALCAO - CPF: 614.646.868-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 810.308.601-06 (ADVOGADO), MICHELLE MATSUURA BORRALHO - CPF: 000.195.911-52 (ADVOGADO), EUGENIO JOSE GUILHERME DE ARAGAO - CPF: 225.642.841-91 (ADVOGADO), ANGELO LONGO FERRARO - CPF: 001.856.831-93 (ADVOGADO), CAROLINA FREIRE NASCIMENTO - CPF: 019.253.741-57 (ADVOGADO), RACHEL LUZARDO DE ARAGAO - CPF: 704.932.351-91 (ADVOGADO), MARCELO WINCH SCHMIDT - CPF: 010.809.810-98 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA PRAXEDES SILVA - CPF: 020.877.141-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DANO MORAL POR RESPONDER AÇÃO EM DECORRÊNCIA DA CRÍTICA REALIZADA EM MATÉRIA JORNALISTA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MATÉRIA TRATADA NO ACÓRDÃO.

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2.
Se o acórdão decidiu contrariamente às pretensões da parte, não será na via dos embargos declaratórios que buscará reformar a decisão, hipótese só admitida excepcionalmente.

3. A citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais no corpo do acórdão é desnecessária, bastando
o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias.

4. “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

5. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

6. O propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

a parte Embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio.

7. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração (Id. 95272986) opostos por
Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores,
contra acórdão que
por unanimidade proveu parcialmente o recurso de apelação, (Id. 94329985).

O embargante sustenta que o acórdão é omisso,
“quanto aos dispositivos que tratam do instituto da responsabilidade civil: arts. 186, 187 e 927 do Código Civil)”, menciona que “
O acórdão embargado deu parcial provimento à apelação interposta pela ora Embargada por entender que ela não haveria extrapolado o direito à liberdade de expressão, de imprensa e de informação, pois estaria exercendo direito de crítica por meio de matéria jornalística que teria exposto fatos de interesse coletivo. Assim, não haveria ilicitude no comportamento do profissional de imprensa.” (Id. 95272986, pág. 8).

Defende que “
acórdão embargado deixou de se manifestar sobre um dos pontos centrais da presente ação, qual seja, o pedido de indenização por danos morais com fundamento nos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, em razão da conduta ilícita da Embargada. [...]”
(Id. 95272986, pág. 8, destaque no original).

Sustenta, ainda, que o acórdão é omisso “
pois deixou de analisar o inc. V, do art. 5º e o § 1º do art. 220 da Constituição Federal da Constituição Federal, igualmente importantes para o entendimento, análise e deslinde do presente caso.” (Id. 95272986, pág. 13)

Requer pelo acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 96583954).

Decisão indeferindo o efeito suspensivo requerido (Id. 89201459). Em face dessa decisão foram opostos novos embargos (Id. 89434952), que foram rejeitados (Id.

92890956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

No tocante ao mérito destes embargos não há omissão a ser sanada.

Com efeito, dispõe o art. 489, inciso IV do CPC que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Todavia, no caso, as normas citadas pelo embargante, não são suficientes para modificar o entendimento expresso no acórdão, mormente porque a matéria em questão foi apreciada. Explico:

O embargante sustenta que o acórdão é omisso,
“quanto aos dispositivos que tratam do instituto da responsabilidade civil: arts. 186, 187 e 927 do Código Civil)”, menciona que “
O acórdão embargado deu parcial provimento à apelação interposta pela ora Embargada por entender que ela não haveria extrapolado o direito à liberdade de expressão, de imprensa e de informação, pois estaria exercendo direito de crítica por meio de matéria jornalística que teria exposto fatos de interesse coletivo. Assim, não haveria ilicitude no comportamento do profissional de imprensa.” (Id. 95272986, pág. 8).

Defende que “
acórdão embargado deixou de se manifestar sobre um dos pontos centrais da presente ação, qual seja, o pedido de indenização por danos morais com fundamento nos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, em razão da conduta ilícita da Embargada. [...]”
(Id. 95272986, pág. 8, destaquei).

Malgrado seus argumentos inexiste a omissão apontada.

A bem da verdade, os próprios argumentos do embargante esclarecem que não há omissão, pois narra que o acórdão não reconheceu a ilicitude da conduta, o que expõe a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Destarte, o acórdão com clareza hialina reconhece que não houve ato ilícito, tanto é que proveu parcialmente o recurso para afastar o dano moral, ou seja, é evidente que o acórdão não reconheceu a existência das condutas previstas no art. 186 e 187 do CC.

Confira-se:

“[...]

Todavia, no caso dos autos, após análise dos documentos acostados, verifico que não se trata de crítica realizada a partir de notícia falsa ou inexistente, tão pouco com abuso ou excesso, mas sim de crítica feita com base em fatos que são públicos e matérias jornalísticas amplamente difundidas à época, referentes à operação da Refinaria de Passadena pela Estatal Petrobrás.

Destarte a afirmação feita pela parte apelante apresenta nítida característica de desabafo, sendo relativa aos escândalos envolvendo o partido apelado e embora seja deselegante,
não ultrapassa o limite de liberdade de expressão e da imprensa, motivo pelo qual inexiste o direito de indenizar
.[...]” (Id. 94363989, pág. 9, destaquei)

E, se não há ato ilícito, é corolário que inexiste o dever de indenizar não havendo, portanto, em se falar na incidência do artigo 927 do CC.

Outrossim, sustenta que o acórdão é omisso “
pois deixou de analisar o inc. V, do art. 5º e o § 1º do art. 220 da Constituição Federal da Constituição Federal, igualmente importantes para o entendimento, análise e deslinde do presente caso.” (Id. 95272986, pág. 13)

Mais uma vez, razão não lhe assiste.

O inciso V do art. 5º da Constituição Federal dispõe que “
é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem“.

Por sua vez,
§ 1º do art. 220 da Constituição Federal da Constituição Federal “
Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.”

Ocorre que, como afirmado no acórdão embargado não há, no caso dos autos, ato ilícito, logo, inexiste o direito de indenização por dano moral ou à imagem previstos no inciso V do art. 5º da CF.

Além disso, consoante apontado no acórdão embargado não houve qualquer extrapolação do dever de informar, motivo pelo qual, inexiste afronta ao que dispõe o art. 220, §1º da Constituição Federal.

Veja-se:

“[...]
Todavia, no caso dos autos, após análise dos documentos acostados,
verifico que não se trata de crítica realizada a partir de notícia falsa ou inexistente,
tão pouco com abuso ou excesso
,
mas sim de crítica feita com base em fatos que são públicos e matérias jornalísticas amplamente difundidas à época, referentes à operação da Refinaria de Passadena pela Estatal Petrobrás.

[...]

Destarte a afirmação feita pela parte apelante apresenta nítida característica de desabafo, sendo relativa aos escândalos envolvendo o partido apelado e embora seja deselegante,
não ultrapassa o limite de liberdade de expressão e da imprensa
, motivo pelo qual inexiste o direito de indenizar.” (Id. 94363989. 9, Destarte)

Ressalto que é pacífico o entendimento de que é desnecessária a citação expressa de todas as alegações e artigos de lei mencionado pelas partes, bastando o efetivo debate das questões tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias, o que ocorreu na espécie.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Como é cediço
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016), de forma que “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021